Tribunal: TJES
Processo: 0029752-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de CLAC Importação e Exportação LTDA. A discussão envolve a manutenção de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, consistente no transporte de mercadorias com documentação fiscal inidônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a incidência de multa por descumprimento de obrigação acessória; (ii) definir se a multa aplicada pelo Estado por transportar mercadorias com notas fiscais canceladas deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão no acórdão embargado quanto à análise da multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo cabíveis os Embargos de Declaração para suprir o vício.

O transporte de mercadorias com documentação fiscal inidônea, mesmo após a regularização posterior das notas fiscais e recolhimento do ICMS, configura infração tributária, ensejando a multa prevista no art. 75, §3º, inciso X, "a", da Lei Estadual nº 7.000/2001.

A empresa embargada já havia recolhido a multa aplicada, configurando a confissão da dívida no tocante à penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A infração tributária por descumprimento de obrigação acessória configura-se mesmo com posterior regularização das notas fiscais e recolhimento do imposto devido, sendo devida a multa correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75, §3º, inciso X, "a"; CPC, art. 1.022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029752-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de CLAC Importação e Exportação LTDA. A discussão envolve a manutenção de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, consistente no transporte de mercadorias com documentação fiscal inidônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a incidência de multa por descumprimento de obrigação acessória; (ii) definir se a multa aplicada pelo Estado por transportar mercadorias com notas fiscais canceladas deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão no acórdão embargado quanto à análise da multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo cabíveis os Embargos de Declaração para suprir o vício.

O transporte de mercadorias com documentação fiscal inidônea, mesmo após a regularização posterior das notas fiscais e recolhimento do ICMS, configura infração tributária, ensejando a multa prevista no art. 75, §3º, inciso X, "a", da Lei Estadual nº 7.000/2001.

A empresa embargada já havia recolhido a multa aplicada, configurando a confissão da dívida no tocante à penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A infração tributária por descumprimento de obrigação acessória configura-se mesmo com posterior regularização das notas fiscais e recolhimento do imposto devido, sendo devida a multa correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75, §3º, inciso X, "a"; CPC, art. 1.022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0029752-19.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 8847677 que negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
por ele interposto em face de CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Em suas razões, o Estado embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão uma vez que não se manifestou sobre o descumprimento das obrigações acessórias e a necessária manutenção da multa aplicada.

Aduz que restou incontroverso que houve o transporte de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea, visto que a empresa, ora embargada, ao ser abordada pelo Auditor Fiscal, apresentou o DANFE das notas fiscais de n.º 04 e 06, as quais já estavam canceladas.

Portanto, defende que independentemente da discussão acerca do recolhimento (ou não) do ICMS devido após a re-emissão de notas fiscais, o fato é que, no momento da autuação, a parte autora estava transportando as mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea, conforme restou reconhecido na r. Sentença (transcrita na fundamentação do v. Acórdão), motivo pelo qual a conduta da empresa configura a infração tributária em que incide a multa prevista no artigo 75, §3º, inciso X, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Por fim, ressalta que a própria Empresa efetuou o recolhimento espontâneo das multas aplicadas mediante adesão ao REFIS/2017, evidenciando a confissão da dívida no tocante às

penalidades.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, examinado o voto condutor do acórdão embargado,
verifico que está maculado pelo vício da omissão
.

Isso porque, constou na sua fundamentação a conclusão de que restou demonstrada a devida escrituração das notas fiscais, seguida do recolhimento do ICMS aos cofres públicos, de modo que evidenciada a ilegalidade da cobrança da exação em relação ao tributo,
sem analisar a incidência da multa por descumprimento da obrigação acessória
.

Sendo assim, passo a fazê-lo.

Na hipótese, conforme consta no voto condutor do acórdão embargado, resta incontroverso que, na data da lavratura dos autos de infração impugnados (02/04/2009 - fls. 36 e 410), as mercadorias estavam desacompanhadas de documentação fiscal idônea, e apesar de ter sido posteriormente retificadas as notas fiscais e a escrituração fiscal e recolhido o imposto respectivo, permanece configurada a infração pelo descumprimento da obrigação acessória, que enseja a imposição da multa de 30% do valor da mercadoria, conforme previsão do artigo 75, §3º, inciso X, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001 (vigente na época do fato).

Inclusive, nesse ponto, importa consignar que desde o ajuizamento da ação a referida multa já havia sido recolhida, conforme consta da petição inicial (fl. 10), não havendo fundamento jurídico impugnando-a, mas tão somente a bitributação relativa ao recolhimento do imposto e cobrança nas autuações.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser
sanada a omissão,
atribuindo efeitos infringentes,
para que seja dado parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo mantendo a multa por descumprimento da obrigação acessória contida nos autos de infração nºs 2.055.742-7 e 2.055.744-9.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, atribuindo efeitos infringentes,
dar parcial provimento ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo para manter a exigibilidade da multa tributária por descumprimento de obrigação acessória contida nos autos de infração nºs 2.055.742-7 e 2.055.744-9
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões